Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-86.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 710.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – O Recurso Extraordinário teve seguimento negado com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral, que dispõe: “A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária” (ARE 792107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014).
3 – Consoante explicitado no acórdão recorrido (ID 18494774), “a correção que ora se determina não implica aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos”.
4 – O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese do julgado no RE 905357, tema 864, cuja tese fixada foi a seguinte: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5 – Fundamentação. Dispensa de exame pormenorizado. A decisão impugnada está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de que não se exige, na fundamentação da decisão, o exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes (Tema 339 - AI 791292. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010). Assim, o acórdão objeto de Recurso Extraordinário não violou o art. 93, inciso IX, da CF.
6 – É caso de não admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, diante do decidido no ARE 792107 (tema 710).
7- Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo interno a que se nega provimento.